Tribunal: TCU
Processo: 013.228/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar a ampliação da Subestação Coxipó (SE Coxipó) em Mato Grosso. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada nas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, com o objetivo de fiscalizar a ampliação da Subestação Coxipó (SE Coxipó) 230/138/13,8 kV - Etapa de substituição dos Autotransformadores 1/2/3 incluindo unidade reserva e conexões, em Mato Grosso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas, abstendo-se de aplicar multa aos responsáveis; 9.2. dar ciência às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. das irregularidades observadas nos seguintes contratos celebrados para ampliação da Subestação Coxipó (SE Coxipó), com vistas a evitar a repetição das ocorrências em futuras contratações: 9.2.1. Contrato 4500080006: 9.2.1.1. objeto amplo, impreciso e não claramente definido, em desacordo com o art. 54, §1o, da Lei 8.666/1993 e com o art. 33 da Lei 13.303/2016; 9.2.1.2. ausência de fundamentação consistente para comprovar que não seria técnica e economicamente viável o parcelamento do objeto, em desacordo com o art. 23, §1o, da Lei 8.666/1993 e com o art. 32, inciso III, da Lei 13.303/2016; 9.2.1.3. indícios de restrição à competição, em desacordo com o art. 3o, caput e inciso I, da Lei 8.666/1993 e com o art. 31 da Lei 13.303/2016; 9.2.1.4. previsão de serviços e atividades próprias dos funcionários da estatal, podendo caracterizar terceirização de mão-obra, em desacordo com o Decreto 2.271/1997, com o entendimento adotado pela Súmula TST 331 e com os arts. 4o e 7o do Decreto 9.507/2018; 9.2.1.5. atividades listadas sem precificação e sem definição de quantidades, em desacordo com o art. 55, inciso III, da Lei 8.666/1993 e com o art. 69, inciso III, da Lei 13.303/2016; 9.2.1.6. previsão de ressarcimento de despesas diretas com viagens, diárias e hospedagem do pessoal da contratada, em desacordo aos arts. 7o, §4o, 54, §1o, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993; 9.2.1.7. descumprimento do limite legal de 25% para alterações contratuais estabelecido pelo art. 65, §§ 1o e §2o, da Lei 8.666/93 e pelo art. 81, §§ 1o e 2o, da Lei 13.303/2016; 9.2.2. Contratos 4500086636 e 4500086171: descompasso existente entre a vigência do contrato de fiscalização e do contrato de execução do empreendimento, que pode ensejar desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor da estatal, devendo-se atentar para o cumprimento do disposto no art. 8o da Lei 8.666/1993; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.